Tribunal: STF
Processo: HC 257714
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 976.070/SP (e-doc. 3).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 593 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) e 180, caput, do Código Penal (receptação). 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação protocolado pela defesa, para reduzir a pena com relação ao delito de tráfico de drogas, bem como deu provimento ao recurso da acusação para fixar o regime inicial fechado. A pena final ficou estabelecida em 6 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no regime inicial fechado (acórdão disponível para acesso público no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). A condenação transitou em julgado em 12/12/2024.



    4. No Superior Tribunal de Justiça, a impetração foi indeferida liminarmente, seguindo-se a interposição de agravo, do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que foi interposto recurso de apelação, contudo, o então defensor do paciente deixou de apresentar contrarrazões, mesmo após intimação em duas oportunidades. Aduz que Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a intimação do paciente para nomear novo patrono, contudo, o ato somente foi realizado em 19/12/2024, uma semana após o trânsito em julgado da apelação, certificado em 12/12/2024. Argumenta que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como a negativa de conhecimento do habeas corpus pelo STJ, incorrem em grave ilegalidade, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Argumenta que o paciente ficou desassistido de defesa técnica adequada na fase recursal. Enfatiza que o habeas corpus, embora não se preste à revisão criminal, é cabível para sanar nulidades absolutas que comprometam a validade da condenação, como a ausência de defesa técnica. 



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão da execução da pena. Ao final, pleiteia a concessão da ordem para reconhecer a nulidade do acórdão proferido na apelação.  



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, observo que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadmissibilidade da impetração manejada em substituição a revisão criminal e a inexistência de ilegalidade manifesta. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Constata-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, o acesso ao acórdão relativo ao julgamento do recurso de apelação, disponível ao público no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, revela que o recurso foi devidamente instruído, constando informações específicas acerca da apresentação de contrarrazões pela defesa do paciente, o que resultou, inclusive, no provimento parcial do recurso para fins de redução da pena imposta pelo crime de tráfico de drogas. Eis o que consignou o relatório elaborado pelo Desembargador Relator:



    "(...) 



    A Defesa, em suas razões de recurso (fls. 467/518), de início,assevera que houve apreensão de 310,73g de cocaína e não a quantidade mencionada pela Promotoria de Justiça. Defende que a quantidade de drogas, no caso concreto, não autoriza a majoração da pena básica. Requereu, assim, afixação da pena básica no mínimo legal ou a sua majoração de somente 1/6 (um sexto). Alega a ocorrência de bis in idem, uma vez que a quantidade de drogas foi utilizada para a majoração da pena básica e também para afastar a redutora.Defende que o apelante faz jus à redutora, bem como ao regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos." (grifos nossos)



    11. Não há, portanto, evidência de prejuízo à defesa, o que não se configura pela mera alegação de vício na intimação para constituição de novo patrono. A propósito, concluir em sentido diverso exigiria o reexame de fatos e provas, especialmente quanto à regularidade dos procedimentos adotados para a intimação do paciente — providência, como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019, e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. 



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, uma vez ausente ilegalidade manifesta, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator